Tribunal: STJ
Processo: 1133958-03.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1835686 - SP (2019/0261281-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MICHELE CAMPOS ALVES
EMBARGANTE
: MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
EMBARGADO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, mantido o reconhecimento a
prescrição trienal da pretensão de restituição de valores pagos a
título de comissão de corretagem em contrato de promessa de
compra e venda de imóvel.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA51402021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 47ec13bc-4c65-42fb-ad48-d88386c8b584

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51402021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 47ec13bc-4c65-42fb-ad48-d88386c8b584

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1835686 - SP (2019/0261281-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MICHELE CAMPOS ALVES
EMBARGANTE
: MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
EMBARGADO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, mantido o reconhecimento a
prescrição trienal da pretensão de restituição de valores pagos a
título de comissão de corretagem em contrato de promessa de
compra e venda de imóvel.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
Documento eletrônico VDA51164926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:36
Código de Controle do Documento: 2e8c3635-3397-42c7-ae15-80d0642843f1

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 339):
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO A QUO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, mantendo o reconhecimento da
prescrição trienal em ação de repetição de indébito referente a valores
pagos a título de comissão de corretagem em contrato de promessa
de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição
trienal da pretensão de restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem, considerando o marco temporal dos cheques
pós-datados em
.
08/12/2013
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do Ministro relator está em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que aplicou a
Documento eletrônico VDA51164926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:36
Código de Controle do Documento: 2e8c3635-3397-42c7-ae15-80d0642843f1

prescrição trienal para a pretensão de restituição de valores pagos a
título de comissão de corretagem, conforme estabelecido no recurso
repetitivo (Tema Repetitivo n° 938).
4. Seja considerando a data da contratação, que ocorreu em
, seja considerando a data do pagamento do cheque pós-
25/11/2013
datado em
, relativo aos valores pagos a título de comissão
08/12/2013
de corretagem, verifica-se a prescrição trienal porque a ação de
repetição do indébito só foi distribuída em
.
09/12/2016
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 350/352)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 358/359)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A pretensão recursal não merece prosperar.
Isso porque, como estabelecido desde a sentença, ainda que não se
compute o dia em que o contrato foi entabulado, senão o dia de
pagamento do cheque pós-datado, qual seja
, a ação só foi
08/12/2013
distribuída em ,09/12/2016 ou seja, depois de passados mais de 3
anos do pagamento cuja restituição se pretende. Assim consignou a
sentença (e-STJ fls. 67):
"E foi na mesma data acima que as compromissárias
compradoras, ora autoras, ajustaram a comissão de corretagem,
no valor de RS 20.000,00, e pagaram com o cheque pós-datado
para o dia
, conforme se verifica as (fls. 04). Ocorre
08/12/2013
que a presente ação só fora distribuída em
, uma
09/12/2016
sexta feira, ou seja, depois de passados mais de 03(três) anos
do pagamento que pretendem a restituição. DOUTO JUIZ, ainda
que considere que a data do pagamento deu-se apenas no dia
, mesmo assim o crédito almejado encontra-se
08/12/2016
PRESCRITO, face ao ajuizamento da ação apenas em
Documento eletrônico VDA51164926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:36
Código de Controle do Documento: 2e8c3635-3397-42c7-ae15-80d0642843f1

, uma sexta feira, repita-se. (...) Diante de todo o
09/12/2016
exposto e não havendo qualquer causa impeditiva, suspensiva
ou interruptiva do prazo prescricional, há de se reconhecer que o
direito das autoras de pleitearem a restituição da comissão de
corretagem prescreveu, devendo, portanto, ser aplicado o Art.
487, II do novo CPC."
Assim também estabeleceu o acórdão do Tribunal de origem em grau
de apelação (e-STJ fls. 163-164):
"As autoras ingressaram com a ação em 09 de dezembro de
2016, pretendendo serem ressarcidas de valores pagos por
serviços supostamente contratados em 25 de novembro de 2013
e desembolsados em 08 de dezembro de 2013, conforme recibo
de fls. 24. Referido julgado do C. STJ adotou a prescrição trienal
a contar da data da assinatura do compromisso, ao qual está
atrelado o serviço de intermediação. Assim, decorridos mais de
três anos da contratação dos serviços bem como do desembolso
dos valores que pretendem ver restituídos, correto o
reconhecimento da prescrição trienal da pretensão."
Não cabe a esta Corte superior, em sede especial, decompor essa
moldura fática estabilizada pelas instâncias de origem, as quais
possuem soberania cognitiva sobre os elementos fático-probatórios
dos autos, em razão dos óbices das Súmulas n° 5 e 7 deste Tribunal.
A decisão monocrática do Ministro relator está, portanto, em plena
consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que já decidiu
na sistemática dos recursos repetitivos que, quanto à pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou
de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, aplica-se a prescrição trienal:
(...)
Correta portanto a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Firme na jurisprudência deste Tribunal quanto à prescrição trienal da
pretensão de restituição de valor referente à taxa de corretagem em
contrato de compra e venda de imóvel, o recurso sequer merecia
conhecimento em razão da Súmula n° 83 deste Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51164926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:36
Código de Controle do Documento: 2e8c3635-3397-42c7-ae15-80d0642843f1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
Documento eletrônico VDA51164926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:36
Código de Controle do Documento: 2e8c3635-3397-42c7-ae15-80d0642843f1

acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:36
Código de Controle do Documento: 2e8c3635-3397-42c7-ae15-80d0642843f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.835.686 / SP
Número Registro: 2019/0261281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11339580320168260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHELE CAMPOS ALVES
RECORRENTE : MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
RECORRIDO
: KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MICHELE CAMPOS ALVES
EMBARGANTE : MONIQUE CAMPOS ALVES
ADVOGADA
: LUANA DA SILVA ARAUJO - SP286628
EMBARGADO : KOBAYASHI HABITACIONAL E COMERCIAL LTDA
ADVOGADO
: SEVERINO GONÇALVES CAMBOIM - SP164282
TERMO
Documento eletrônico VDA51384982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 59b9d9de-e40e-4490-bacf-7b185c065b62

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: 59b9d9de-e40e-4490-bacf-7b185c065b62